Tribunal: TJDFT
Processo: 0705330-92.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., contra acórdão de ID – 14631685. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 14916806. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se NEURACY ALVES DE SOUZA e HORMEZINDO RODRIGUES DE SOUZA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 12 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator